Tribunal: STF
Processo: RHC 203408
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 6):
    HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO DE OFICIAL. ART. 188, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ERRO NA CONTAGEM DOS DIAS DE AUSÊNCIA NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE DESERÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. OFICIAL AGREGADO ANTECIPADAMENTE. IMPEDITIVO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. REJEIÇÃO. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A contagem do prazo necessário para a consumação da deserção obedece o regramento de natureza material previsto no art. 16 do CPM, haja vista ser capaz de, inevitavelmente, influenciar na caracterização do crime em espécie, bem como na consequente sanção apenatória estatal. Com a suspensão do prazo de graça, por força de Decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no bojo de recurso de Agravo de Instrumento, a publicação de posterior Decisão cassando os efeitos da citada liminar é suficiente para autorizar a retomada imediata da contagem do prazo necessário para configurar a deserção. Perfeitamente hígidos estão a lavratura do termo de deserção, bem como o consequente ato de agregação do oficial, visto que o Oficial da Marinha foi agregado logo após se tornar desertor, nos exatos termos do § 1º do art. 454 da Lei Adjetiva Castrense, não havendo, portanto, falar em agregação prévia à consumação delitiva, como mencionado pelo impetrante. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade
    Busca-se, liminarmente, a suspensão do processo de deserção nº 0000035-10.2014.7.02.0102, em curso na 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, até o julgamento final do pedido. No mérito, pede-se o trancamento do referido processo, por ausência de justa causa em face de erro na contagem do prazo de graça, além do fato de ter sido o oficial agregado antecipadamente, impedindo a consumação do crime militar. Pugna-se ainda pela expedição de salvo conduto em favor do paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. Verifico que este recurso foi distribuído a mim, por prevenção, em decorrência do HC 202.491/SP.
    Observo que o presente recurso ataca, por idênticos argumentos, o mesmo ato coator impugnado no HC 202.491/SP, tratando-se de mera repetição da impetração anterior.
    Destaco que a Segunda Turma do STF admite a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário em habeas corpus. Logo, considerando que a impetração precedeu o manejo do recurso, a ilegalidade suscitada deverá ser oportunamente analisada nos autos do HC 202.491/SP. 
    Assim, constatada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, reconheço a litispendência entre os processos.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 485, V, do CPC c.c art. 3º do CPP, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente